Tribunal: TJDFT
Processo: 0724655-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. FINANCIAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CAPTALIZAÇÃO DE JUROS. TRANSAÇÃO REALIZADA FORA DOS AUTOS. QUITAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO.
Por regra, a transação a ser homologada nos autos deve ser expressa e conter os termos e aceite de ambas as partes. No caso em tela, houve, ao contrário acordo fora dos autos, o qual, a despeito de não ter sido efetivamente formalizado, gera, sim, efeitos para o processo, obviamente por questão lógica.
Nessa toada, o recurso perde a razão de existir, em sua pretensão meritória, porquanto esvaziado o interesse recursal, em face da transação realizada fora dos autos, quanto ao valor do imóvel, cuja valor pretendia se ajustar na ação.
O artigo 1.000 do nCPC, por sua vez, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. O parágrafo único do mesmo artigo verbera o seguinte: “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”
No caso em tela, a conduta incompatível se deu após a interposição do recurso, prejudicando-o. Não se vislumbra outra providência processual diversa da declaração da perda superveniente do interesse.
Evidentemente que o processo civil deve ser pautado e processado somente se presentes as denominadas condições da ação, sem as quais o feito sequer pode prosseguir.
Lado outro, revela-se possível a apreciação do pleito recursal no tocante aos honorários advocatícios, os quais restaram fixados em sentença, antes do acordo firmado fora dos autos.
Contudo, embora seja a regra a fixação dentro dos percentuais existente, quais sejam, entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, certo é que, no caso em apreço, deve-se aplicar a regra excepcional de fixação equitativa da base de cálculo, pautada pelo proveito econômico, o qual pode ser identificado pela diferença entre o valor efetivamente pago durante a transação realizada fora dos autos e aquele montante que se achava ser o correto.
Obviamente que a parte deveria ter se atentado a isso desde o início da propositura da demanda, sendo possível a correção, agora, apenas e somente pelo fato de o artigo 85, §2o do CPC prever uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários, em que somente na hipótese de inexistência de condenação há que se falar na utilização do proveito econômico, antes do valor da causa, porquanto, na hipótese, não havia sido efetivada a transação fora dos autos.
Recurso conhecido; reconhecida a perda superveniente do interesse, em parte; e parcialmente provido, na parte subsistente.